Tribunal: TJDFT
Processo: 0705355-72.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705355-72.2019.8.07.0014 RECORRENTE: ISRAEL DA SILVA RECORRIDO: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS P PILOTO BRASILIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. ANULATÓRIA. ASSEMBLÉIA. ENTIDADE RELIGIOSA. PRINCÍPIO DA NÃO INTERVENÇÃO ESTATAL. ATUAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. LEGALIDADE. REGRAS ESTATUTÁRIAS. OBSERVADAS. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. 1. O artigo 5o, inciso XVIII, da Constituição Federal, estabelece o princípio da não intervenção estatal no funcionamento das associações de natureza privada. Nesse sentido, a análise dos atos associativos pelo Poder Judiciário está restrita à legalidade das decisões e dos procedimentos adotados no âmbito interno das referidas instituições privadas, vedada, portanto, a análise acerca da conveniência ou dos motivos subjetivos que os embasaram. 2. Incumbe ao autor o ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. 3. Nos termos do artigo 59, § único, do Código Civil, o quórum para alteração do estatuto da entidade associativa será definido pelo próprio estatuto interno. 4. Ausente comprovação acerca da alegada ausência de publicidade do edital de convocação da assembleia ou do prejuízo decorrente da forma de cadastramento dos participantes, inexiste motivo para anulação das decisões internas da entidade associativa. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 44, inciso IV, 48, e 60, todos do Código Civil, 434 e 435, ambos do CPC, sustentando que restou demonstrado que a diretoria da entidade recorrida promoveu alteração estatutária à revelia da lei e do estatuto da Instituição. Pugna, assim, para que seja anulada a Assembleia Geral Extraordinária de Reforma Estatutária ocorrida no dia 26/8/2019, e determinada nova assembleia com ampla publicidade. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do TJSP, a fim de comprová-la. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada SÂMIA WALÊSKA PEREIRA BARBOSA DE CARVALHO, OAB-DF 52.615. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 44, inciso IV, 48, e 60, todos do Código Civil, 434 e 435, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente do Estatuto Interno da Instituição recorrida e do edital de convocação da assembleia designada para o dia 26/8/2019, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É inadmissível o Recurso Especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial, mas se limita, para a demonstração da similitude fático-jurídica, à mera transcrição de ementas e de trechos de votos ou julgados, como ocorreu no caso sob exame. Hipótese de incidência, por extensão, da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp 1233253/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada SÂMIA WALÊSKA PEREIRA BARBOSA DE CARVALHO, OAB-DF 52.615. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030